Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 27(vinte e sete) dias de reclusão, além de 608 (seiscentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, Lei 11.343/06 deve ser aplicada aos réus; (2) se a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei Antidrogas deve ser afastada; (3) se as condutas descritas na denúncia devem ser desclassificadas para o crime de posse para uso da droga, nos termos do art. 28 da Lei 13.343/2006; e , (4) se o veículo em que os réus foram abordados deve ser restituído ao seu proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando o réu pratica a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso, considerando a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido.

4. O concurso de agentes no crime de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que, embora não comprovada associação estável e permanente, necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico, tal comunhão de esforços e desígnios para a prática do delito evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, que extrapola a inerente ao tipo penal.

5. Deve ser mantida a sentença penal condenatória quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de tráfico de drogas praticado em local de grande circulação, rodovia interestadual, e entre Estados da Federação, nos termos do art. 33, caput e art. 40, incisos III e V, da Lei n. 11.343/2006.

6. Se os apelantes preenchem os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), sendo primários e sem envolvimento comprovado com organização criminosa, o benefício deve ser reconhecido.

7. Restando demonstrado, no caso concreto, que o proprietário do veículo, pessoa idosa, não tinha conhecimento de que o automóvel, que era dirigido por seu filho, estava sendo utilizado para transporte de droga, e não havendo comprovação de que o bem tenha sido adquirido com recursos de origem ilícita, não se decreta sua perda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.